Tribunal: TJMT
Processo: 1006531-34.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006531-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAINA PALHANO LUGO - CPF: 003.529.641-03 (ADVOGADO), VALDEMAR MIRANDA - CPF: 017.687.258-29 (AGRAVANTE), NEOBUCAL ODONTOESTETICA LTDA - CNPJ: 41.729.102/0001-20 (AGRAVADO), GUILHERME QUEIROZ DUARTE - CPF: 059.394.941-29 (AGRAVADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE CONTRATO ODONTOLÓGICO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na origem, para suspender os efeitos de contrato de prestação de serviços odontológicos, impedindo a cobrança de valores com encargos e a negativação do nome do agravante.

2.O agravante relata falha na prestação do serviço odontológico contratado, consistente na má execução de implantes zigomáticos e ausência de prótese dentária, com prejuízos estéticos, morais e funcionais. Pleiteia a suspensão do contrato até julgamento final da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, para suspensão dos efeitos do contrato odontológico até julgamento final da demanda, com proibição de cobranças e negativação do nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Não se trata de antecipação de obrigação de fazer, mas de suspensão da exigibilidade contratual, para evitar dano de difícil reparação.

5.Exames de imagem e prontuário odontológico apresentados demonstram, em juízo de cognição sumária, indícios de falha na prestação dos serviços contratados.

6.Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, verossimilhança das alegações e risco de dano, impõe-se a concessão da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo de instrumento provido para suspender integralmente os efeitos do contrato celebrado entre as partes, proibindo os agravados de realizarem cobranças, judiciais ou extrajudiciais, com ou sem encargos, até o julgamento final da demanda.

Tese de julgamento: “1. É cabível a suspensão dos efeitos de contrato de prestação de serviços odontológicos, em sede de tutela de urgência, quando presentes indícios de falha na execução contratual e risco de dano de difícil reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: não consta.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdemar Miranda contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos c/c rescisão contratual n. 1002899-71.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão dos efeitos do contrato firmado entre as partes, notadamente para que os agravados se abstivessem de inserir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito e de realizar cobranças acrescidas de juros, multa e correção sobre os boletos vincendos.

O juízo de origem fundamentou o indeferimento integral da medida na necessidade de dilação probatória, notadamente mediante a produção de prova técnica, a fim de apurar eventual falha na prestação dos serviços odontológicos contratados.

O agravante, Valdemar Miranda, afirma ser idoso, com 64 anos de idade, exercendo a atividade profissional de motorista de carreta. Relata que em 28/08/2024, firmou contrato com a empresa Neobucal Odontoestética Ltda. e com o cirurgião-dentista Guilherme Queiroz Duarte, para a realização de procedimentos odontológicos, incluindo a instalação de implantes zigomáticos e de prótese provisória na arcada superior.

Segundo narra, após a realização da cirurgia, exames de imagem teriam evidenciado que o implante não foi realizado conforme pactuado e tampouco foi fornecida a prótese prometida.

Alega que essa falha contratual lhe acarretou consideráveis prejuízos de ordem estética, moral e funcional, pois permaneceu sem os dentes superiores durante as festividades de final de ano, situação que comprometeu sua saúde, autoestima e convívio social.

Relata que não obstante a situação, os agravados teriam persistido na cobrança das parcelas contratuais, acrescidas de encargos moratórios, além de ameaçarem com a inclusão de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

Diante desse contexto, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos do contrato até o julgamento final da demanda originária.

A agravada Neobucal Odontoestética Ltda apresentou contrarrazões no id. 284560860, requerendo a manutenção da decisão recorrida. Subsidiariamente requereu a revogação da liminar recursal e a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

O agravado Guilherme Queiroz Duarte, conquanto intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 28456463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No presente recurso o agravante busca à reforma da decisão que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, materiais e estéticos, indeferiu o pedido de tutela de urgência consubstanciado na suspensão dos efeitos do contrato celebrado com os agravados, notadamente para impedir cobranças acrescidas de encargos e inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito.

Cumpre desde logo esclarecer que o agravante não pleiteia, nesta fase de cognição sumária, qualquer medida que importe na realização de novo tratamento odontológico, tampouco a antecipação de obrigação de fazer correlata à reabilitação oral.

Tal providência, como se sabe, demandaria instrução probatória adequada, inclusive com a produção de prova pericial técnica, insuscetível de avaliação segura no momento processual atual.

O objeto do presente recurso restringe-se à suspensão da exigibilidade contratual, enquanto perdurar a lide, a fim de resguardar o agravante de cobranças por serviços que alega não terem sido prestados adequadamente, bem como de impedir a negativação de seu nome e a imposição de encargos financeiros sobre os boletos contratuais.

O agravante, idoso com 64 anos, contratou os serviços dos agravados para a realização de procedimento de reabilitação oral por meio de implantes zigomáticos e entrega de prótese dentária provisória, consoante contrato firmado em 28/08/2024 (id. 181615372 dos autos de origem), abaixo reproduzido:

Relata o agravante que, logo após a cirurgia, constatou o descumprimento das obrigações contratuais, notadamente a não execução dos implantes conforme pactuado e a ausência de entrega da prótese.

Sem antecipar qualquer juízo quanto à efetiva realização dos serviços ou à existência de falha na prestação contratada, matérias reservadas ao exame de mérito pelo juízo da causa, verifica-se, a partir do exame de imagem pós-operatório, datado de 23/12/2024 (id. 181675388), e do prontuário odontológico constante do id. 181615383 (ambos dos autos de origem), a presença de indícios que corroboram, ao menos em sede de cognição sumária, a alegação de inexistência de reabilitação protética funcional na arcada superior.

Tais elementos, considerados em juízo de cognição sumária, revelam a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a verossimilhança das alegações e o risco de dano de difícil reparação. Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, com o deferimento integral da medida pleiteada.

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para, confirmando a liminar recursal anteriormente concedida, determinar a suspensão integral dos efeitos do contrato celebrado entre as partes, enquanto perdurar a tramitação da ação originária, ficando os agravados proibidos de realizar qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial, com ou sem encargos, até o julgamento final da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025